Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-80.2017.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-80.2017.8.05.0204 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: POLIANA FILGUEIRA LIMA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE UIBAI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CERTIFICADO DE CURSO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO MEC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança no qual pleiteava a concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional (20% sobre o vencimento básico), prevista no art. 209-D, IV, da Lei Municipal nº 87/1992. O pedido se baseava em certificado de curso de "Agente Administrativo", com 450 horas, expedido pela "Escola Técnica Microtec", não reconhecida pelo MEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o certificado de curso expedido por instituição não reconhecida pelo MEC é apto a comprovar o requisito legal indispensável à concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional prevista na lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), de modo que somente pode agir nos limites autorizados pela lei. 4. O art. 209-D da Lei Municipal nº 87/1992 condiciona expressamente a concessão da gratificação à apresentação de certificados de cursos emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC. 5. O certificado apresentado pela servidora foi emitido por instituição sem registro ou credenciamento no MEC, conforme informação oficial juntada aos autos, o que implica ausência do requisito legal. 6. Não cabe ao Poder Judiciário afastar requisito objetivo previsto em lei municipal, sob pena de atuação como legislador positivo e violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º; STF, ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 7. A interpretação teleológica não pode suprimir exigência legal expressa, especialmente em matéria de direito administrativo, em que prevalece a vinculação estrita da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional exige o cumprimento integral dos requisitos objetivos fixados em lei municipal. O certificado emitido por instituição não reconhecida pelo MEC não gera direito à gratificação prevista no art. 209-D da Lei Municipal nº 87/1992. O Poder Judiciário não pode afastar requisito legal expresso sob fundamento de interpretação teleológica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 42; Lei Municipal nº 87/1992, art. 209-D. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002248-18.2020.8.05.0022, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0504031-66.2016.8.05.0022, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 09.05.2023; STF, ADPF nº 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000132-80.2017.8.05.0204, em que figuram como apelante POLIANA FILGUEIRA LIMA e como apelado MUNICIPIO DE UIBAI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .